Tribunal: TJSP
Processo: 2228332-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nota promissória. Nulidade de citação. Reconhecimento. Citação por carta recebida por profissional da portaria de condomínio edilício, em endereço no qual a executada não mais residia. Comprovação da mudança de endereço meses antes da citação. Abertura de prazo para embargos à execução, ficando dispensada a citação em razão do comparecimento espontâneo (CPC, art.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nota promissória. Nulidade de citação. Reconhecimento. Citação por carta recebida por profissional da portaria de condomínio edilício, em endereço no qual a executada não mais residia. Comprovação da mudança de endereço meses antes da citação. Abertura de prazo para embargos à execução, ficando dispensada a citação em razão do comparecimento espontâneo (CPC, art. 239, §1o). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000931386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228332-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante VANESSA
DE OLIVEIRA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO
EDUCACIONAL JAGUARY - IEJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2228332-61.2020.8.26.0000 - Campinas - F - Voto no 45.715
Voto no 45.715
Agravo de Instrumento no 2228332-61.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas 4a Vara Cível
Agravante: Vanessa de Oliveira Almeida
Agravado: Instituto Educacional Jaguary - IEJ
Juiz de 1a inst.: Eduardo Bigolin
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nota promissória. Nulidade de
citação. Reconhecimento. Citação por carta recebida por profissional da portaria
de condomínio edilício, em endereço no qual a executada não mais residia.
Comprovação da mudança de endereço meses antes da citação. Abertura de prazo
para embargos à execução, ficando dispensada a citação em razão do
comparecimento espontâneo (CPC, art. 239, §1o). Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 232,
complementada às fls. 236, que, em sede de execução de título extrajudicial (nota
promissória), não reconheceu a nulidade da citação e nem a impenhorabilidade de
valores atingidos por bloqueio via BacenJud.
Inconformada, sustenta a agravante que a nulidade de citação deve ser
reconhecida, pois ficou comprovado documentalmente que não mais residia no imóvel
quando realizada a citação postal. Pugna, portanto, pela reforma da decisão agravada
para que seja reconhecida como nulo o ato citatório e devolvido o prazo para
apresentação de embargos à execução e consequente desbloqueio imediato das contas
penhoradas.
Concedido o efeito suspensivo apenas para determinar que os valores
bloqueados não fossem levantados pelo credor (fls. 257), a agravada apresentou a
contraminuta de fls. 262/266, basicamente sustentando que a citação é válida porque
recebida por funcionário do condomínio onde a agravante reside, sem devolução ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2228332-61.2020.8.26.0000 - Campinas - F - Voto no 45.715
registro sobre a mudança e que a agravante tenta tumultuar o feito e protelar o
pagamento.
É o relatório.
Como se obseva dos autos, após diversas tentativas frustradas de citação
da executada, foi realizada a citação postal no endereço informado pela exequente (AV.
DR. CARLOS DE CAMPOS, No 875, BLOCO 3, APTO 403, VILA INDUSTRIAL,
CAMPINAS/SP CEP 13035-610), conforme AR positivo juntado às fls. 150.
Foi então requerida pelo exequente a penhora on line de eventuais ativos
financeiros de titularidade da executada via sistema BACENJUD, até o limite do débito
exequendo, cujo valor atualizado era de R$ 28.941,98 (fls. 158), o que foi deferido (fls.
162).
Efetuado o bloqueio de R$ 28.941,98 junto à Caixa Econômica Federal e
de R$ 924,14 junto ao Itaú Unibanco (fls. 164/165), a executada surgiu nos autos
aduzindo nulidade da citação porque não mais residia no endereço para onde enviada a
carta de citação quando esta foi recebida, em 28.04.2020, em razão de ter-se mudado de
lá em 24.08.2019. Juntou documentos que comprovam a mudança na data mencionada.
Argumentou, ainda, que os valores bloqueados são impenhoráveis.
Não obstante as alegações do agravante, o MM. Juiz a quo concluiu pela
validade do ato citatório e determinou o desbloqueio de R$ 924,14, nos seguintes
termos (fls. 232):
“(...) Não há que se falar em nulidade de citação. Após todas as pesquisas
possíveis de endereço, inclusive com os sistemas vinculados ao Poder
Judiciário, o AR de fls. 150 foi recebido.
De acordo com o artigo 248, § 4o, do Novo CPC: 'Nos condomínios edilícios
ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2228332-61.2020.8.26.0000 - Campinas - F - Voto no 45.715
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que,
entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas
da lei, que o destinatário da correspondência está ausente'.
Assim, tendo o funcionário recebido a citação, sem qualquer recusa,
presume-se válida.
Apesar disso, considerando que a executada informou seu novo endereço,
proceda-se às alterações de praxe.
(...)
Em razão da inércia do exequente,defiro o desbloqueio de valores em conta
da executada, conforme fls. 164, no valor de R$924,14 (novecentos e vinte e
quatro reais e quatorzecentavos). Caso já tenha sido efetuado a transferência
para conta judicial, expeça-se MLE”
Contra essa decisão a agravante se insurge. E com razão, data venia.
De início, é necessário pontuar que o atual Código de Processo Civil
deixa claro em seu art. 248, § 4o que é válida a citação por carta recebida por
funcionário da portaria de condomínio edilício:
“Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de
acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto,
poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da
lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”
No presente caso, não haveria qualquer irregularidade na citação
efetivada com a entrega da carta com AR assinado pelo responsável pela portaria do
edifício localizado na Av. Dr. Carlos de Campos, no 875, desde que a recorrente
residisse no imóvel na data da citação.
Todavia, conforme devidamente comprovado pela agravante por meio
dos documentos de fls. 199/212, na data da citação (28.04.2020) ela não mais residia
naquele endereço, tendo se mudado para a Rua Eng. Artur Canguçu, no 270, em
24.08.2019, o que necessariamente conduz ao reconhecimento da nulidade da citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2228332-61.2020.8.26.0000 - Campinas - F - Voto no 45.715
postal.
Dentre os documentos mencionados encontra-se o contrato de locação
residencial firmado em 08.07.2019 pela agravante, que representa relevante elemento de
prova acerca de sua mudança de endereço. Soma-se a isso a autorização de mudança
(SAÍDA) pelo condomínio em que foi recebida a carta de citação, dando conta de que a
agravante desocupou o antigo imóvel locado em 31.08.2019 e os comprovantes de
pagamento dos alugueres do atual imóvel (fls. 209/212).
Diante destes elementos, não deve prevalecer a r. decisão agravada, que
não reconheceu a nulidade de citação, pois não há como reputar válida a citação apenas
pelo fato de não ter sido rejeitada pelo funcionário da portaria do antigo endereço da
agravante.
A presunção de validade do ato citatório foi devidamente refutada pela
prova documental apresentada nos autos, restando devidamente comprovada alteração
de endereço da recorrente.
Portanto, tendo a citação sido realizada no antigo endereço da requerida
no dia 28.04.2020, e comprovado que nesta data a agravante não mais residia no local,
de rigor a decretação de sua nulidade.
Assim, inconteste a nulidade da citação da executada e,
consequentemente, de todos os demais atos processuais posteriores, inclusive o bloqueio
de ativos financeiros via BacenJud, diante da patente violação dos direitos ao
contraditório e ampla defesa.
Bem por isso, deve ser devolvido o prazo para apresentação de embargos
à execução, sendo desnecessária, no entanto, providenciar a citação da executada, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2228332-61.2020.8.26.0000 - Campinas - F - Voto no 45.715
compareceu espontaneamente no feito para suscitar a nulidade do ato citatório, suprindo
a sua nulidade, nos termos do artigo 239, §1o, do CPC.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para os fins acima mencionados.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator